Tribunal: TJBA
Processo: 8029633-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029633-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE JOSIVALDO DE LIMA e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO. I. Caso em exame: Agravante, pessoa natural, insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência. Alega estar endividado e sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. II. Questão em discussão: Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente a validade da presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira. III. Razões de decidir: A legislação vigente presume verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao juízo afastá-la mediante elementos concretos e robustos. Não havendo prova suficiente para afastar a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese: A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausentes nos autos elementos que a infirmem. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1306546/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02/05/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.